Tribunal: TCU
Processo: 032.584/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11670/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.584/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Alfredo Dorigo (XXX.932.577-XX); Cristiane de Farias Lima (XXX.469.357-XX); Flavio Lucio Tonon (XXX.348.007-XX); Karina Rodrigues de Melo Barbosa (XXX.995.197-XX); Leonardo de Oliveira de Figueiredo (XXX.508.257-XX); Maria Estela Correa Guimaraes (XXX.660.947-XX); Pedro Henrique Barros Mendes (XXX.158.297-XX); Pedro Pimentel dos Santos (XXX.554.115-XX); Roseane Gomes Macedo (XXX.556.704-XX); Zuleica Rodrigues de Melo (XXX.150.717-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.